Tribunal: TJDFT
Processo: 0721774-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721774-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, proferida nos autos da execução fiscal sob n. 0002275-35.2009.8.07.0001, que indeferiu o pedido de metodologia de cálculos específica. Houve o deferimento da liminar pleiteada no sentido de suspender a tramitação do processo no juízo a quo, conforme Decisão de ID 17939424. Em petição de ID 23163240, o Agravante requereu a desistência do recurso, fins de adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFISDF 2020. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso, e por consequência, torna-se sem feito a liminar anteriormente deferida. Em razão da desistência, retire-se o processo da pauta de julgamento. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021 14:07:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador